Tribunal: TJPA
Processo: 0012820-73.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012820-73.2018.8.14.0028

APELANTE: ALEXSSANDER MATHEUS SALLES ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0012820-73.2018.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

ALEXSSANDER MATHEUS SALLES ALMEIDA

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTIAS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL. SUMULAS 17 E 19. REGRA DO CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO NECESSIDADE. MODALIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMA DAS PENAS. ART. 70 DO CP. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
NECESSIDADE. TESE ACOLHIDA EM PARTE
.
SENTENÇA APELADA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0012820-73.2018.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

ALEXSSANDER MATHEUS SALLES ALMEIDA

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSSANDER MATHEUS SALLES ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e V §2º-A, I (três vezes) do Código Penal e no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, em concurso material (id 4302877).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 26 de setembro de 2018, no município de Marabá-PA, o recorrente e um indivíduo não identificado teriam invadido a residência das vítimas Alderino dos Santos Almeida, Marilene da Silva Santana e Antônio de Jesus e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (um) notebook, 01 (uma) motocicleta, 01 (uma) caixa de brincos e 01 (um) relógio, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do delito de roubo majorado (id 4302859).

Ademais, no dia 29 de setembro de 2018, na mesma cidade, o recorrente foi preso em flagrante portando munição de arma de fogo, sem autorização legal, razão pela qual foi denunciado, também, por porte ilegal do referido armamento.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo e, subsidiariamente, a aplicação da regra do concurso formal entre os delitos de roubo que lhe foram imputados e, ainda, o redimensionamento da pena aplicada a este delito (id 4302881 - Pág. 3 – 15).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4302881 - Pág. 23 – 33).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id4302886 - Pág. 9 – 18).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA NEGATIVA DE AUTORIA

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4302888 - Pág. 5), o auto de apreensão (id4302888 - Pág. 12), o auto de reconhecimento de objeto (id 4302888 - Pág. 34 – 35/id 4302889 - Pág. 3-4), o auto de entrega (id 4302888 - Pág. 36/id 4302889 - Pág. 6), o auto de reconhecimento pessoal (id

4302889 - Pág. 1) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4302888 - Pág. 7 – 13).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Marilene da Silva Santana, Alderino dos Santos Almeida, Antônio de Jesus e pela testemunha Carlos Junior da Silva Melo, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução que, considerados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Além disso, ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[2]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência probatória
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à negativa de autoria e à insuficiência de provas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento na valoração da vetorial correspondentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, deixando de observas as diretrizes fixadas pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre a dosimetria basilar.

Constato que a negativação dos referidos vetores se fundou em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal imputado ao recorrente, qual seja, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas, medida esta em manifesta contrariedade à jurisprudência remansosa do STJ
[4]
[5]
e, ainda, com as súmulas 17
[6]
e 19
[7]
desta Corte.

Nesses termos, a pena aplicada deve ser redimensionada, a fim de que sejam neutralizadas do cálculo da pena base as vetoriais negativadas pelo juiz sentenciante.

DA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL

No tocante à aplicação da regra do concurso formal aos delitos de roubo praticados pelo apelante, verifico que assiste razão à defesa do apelante.

A denúncia narra que o recorrente, munido de arma de fogo e acompanhado de mais dois indivíduos, invadiu o imóvel onde se encontravam as vítimas e, nesta ocasião, após mantê-las sob o seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraiu diversos pertences delas. A dinâmica desta narrativa foi ratificada pela prova oral colhida em juízo durante audiência de instrução (id 4334879
–
4334898).

Sob esse enfoque, não há que se cogitar de aplicação da regra do concurso material no caso em comento, afinal, o crime praticado é doloso, tendo o agente a intenção de, com uma única ação, praticar mais de um delito (no caso três delitos de roubo), com desígnios autônomos, tratando-se, na hipótese, de concurso formal impróprio.

Com efeito, a pena deve redimensionada, porém, mantendo-se o critério de cumulação das penas já adotado na origem, nos termos do art. 70 do CP
[8]
.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para neutralizar do cálculo da pena as vetoriais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do delito, haja vista a incorreta negativação realizada pelo juiz originário à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Nesse cenário, adotando-se o critério matemático sedimentada pelo STJ
[9]
, fixo a pena base do crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão, a qual deve ser acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da agravante da reincidência, resultando, portanto, no total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando, ainda, o acréscimo de 2/3 (dois terços) em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, reconhecida pelo juiz de origem, a pena resta fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em se tratando de concurso formal impróprio, conforme fundamentação supra, bem como o fato de ter sido cometido três crimes de roubo contra vítimas distintas, procedo ao somatório das penas, consoante dispõe o art. 70 do CP, totalizando, portanto,
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Atendendo ao critério da proporcionalidade entre as sanções, arbitro a multa à razão de
218 (duzentos e dezoito)
dias-multa,

no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[10]
,
caput
e §1º, do CP.

Por fim, mantida a valoração correspondente a existência de concurso material entre os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (id 4302877 - Pág. 10 – 11), pelos quais restou condenado o recorrente, somo as penas cominadas em concreto (art. 69
[11]
CP), tornando definitiva reprimenda à razão de
25 (vinte e cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade
aplicada ao recorrente para
25 (vinte e cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa
, restando mantidas suas demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
Nesse sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
1
) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
ACÓRDÃOS: HC 274734/RJ,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014; HC 261544/ES,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014; HC 244723/ES,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014; HC 268885/SC,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013; HC 200895/RJ,Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013; HC 148384/RJ,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012; HC 235524/ES,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012; e EDcl no HC 182446/DF,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[5]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui
elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[6]
Súmula nº. 19: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[7]
Súmula nº 17: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[8]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[9]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgRg no AREsp n. 1.817.044/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; e AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[10]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[11]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 14/03/2023